Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-46.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Direito processual civil. Direito do consumidor. Apelação. Empréstimo consignado. Fraude. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Condições contratuais mais favoráveis à consumidora. Dano moral. Configurado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu fraude na contratação de empréstimo consignado em nome da consumidora, com implementação de condições contratuais mais desfavoráveis que as aceitas pela autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se na responsabilidade da instituição financeira por fraudes cometidas por terceiros, sendo analisado se a contratação mediante fraude constitui falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14, §1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
III. Razões de decidir
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de sua atividade, configurando fortuito interno. A responsabilidade pelo risco da atividade não pode ser afastada por culpa de terceiros, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. O contrato original, intermediado de maneira fraudulenta, não reflete as condições inicialmente acordadas, que eram mais vantajosas para a consumidora, devendo estas serem mantidas. A fraude constatada por meio de perícia grafotécnica invalida a contratação realizada com base em documento falso.
IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1o, I e II; CPC/2015, art. 205; CC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 e 479/STJ.